Tribunal: TJDFT
Processo: 0728664-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728664-70.2024.8.07.0007 RECORRENTE: ANTONIA DEIGUIMARE ANCHIETA CANUTO RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, a Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. PREPARO RECURSAL. NÃO RECOLHIMENTO. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA RECORRENTE. INVIABILIDADE ADVOGADO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de processamento do recurso de apelação interposto, diante da ausência de comprovação de hipossuficiência e do não recolhimento do montante referente ao preparo recursal. 2. A agravante sustenta, em síntese, que não tem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo da sua subsistência atividades. 2.1. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados aos presentes autos quaisquer elementos de prova que permitam aferir a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o deferimento da gratuidade de justiça. 2.2. Nesse contexto, é necessário destacar que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 3. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 3.1. Nesse sentido também houve a normatização da questão na regra estabelecida no art. 99, § 2o, do CPC. 3.2. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira. 4. Por essa razão, em relação à decisão monocrática proferida por este Relator, que deixou de conhecer a apelação interposta pela recorrente, a despeito das alegações articuladas nas razões de agravo interno, não há qualquer justificativa jurídica que possa ensejar a pretendida reforma. 5. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 6. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que a apelação interposta não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, pois o recurso deve ser reputado deserto. 7. Com efeito, ressalte-se que a agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça em suas razões recursais de apelação. O referido requerimento foi indeferido, tendo sido concedido à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que promovesse o pagamento do valor referente ao preparo recursal. 7.1. A recorrente, no entanto, devidamente intimada para que promovesse o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não atendeu ao comando decisório a ela dirigido. 7.2. É necessário destacar que é inviável o acolhimento do requerimento de intimação pessoal da agravante para que promova o pagamento do montante alusivo ao preparo recursal, diante da existência de advogado devidamente constituído nos presentes autos. 8. No caso em deslinde a agravante deveria ter efetuado o pagamento do montante alusivo ao preparo recursal, de modo tempestivo, por meio da emissão da respectiva guia de recolhimento, o que não ocorreu. 9. Agravo interno conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, não possuir condições financeiras para o recolhimento das custas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente feito. Pleiteia que todas as intimações ocorram em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Na petição de ID 79692060, a parte recorrida pugna que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado ALEXANDRE FIDALGO, OAB/SP 172.650. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no RE no AREsp n. 2.970.352, Ministro Luis Felipe Salomão, DJEN de 23/12/2025. Ademais, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). A corroborar, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 3.076.077, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de 16/12/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, pois “(...) incidem as Súmulas n. 282/STF e 356/STF, porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento. (...) Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF". (AgInt no AREsp n. 2.935.547/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, o apelo não reuniria condições de prosseguir, quanto à suposta ofensa aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior que “Rever a conclusão do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça implica o reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ”. (REsp n. 2.132.805/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.204.789/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as intimações da parte recorrente ocorram em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121, e as da parte recorrida, por sua vez, em nome do advogado ALEXANDRE FIDALGO, OAB/SP 172.650. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41